Tribunal: TJDFT
Processo: 0754133-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754133-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO REQUERIDO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO, contra decisão proferida cumprimento de sentença no 0700896-09.2023.8.07.0007, movida em face de ISAQUE RENAN PORTELA GOMES. A decisão agravada rejeitou a impugnação do agravante e manteve a penhora sobre o imóvel de Domingos Martins/ES, pertencente ao devedor, nos seguintes termos (ID 172643361): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça do devedor, pois, em que pese não realize movimentação financeira, possui alto valor em bens (R$ 495.374,69), incluindo imóveis, veículo e quotas de empresas. O autor afirmou que o devedor reside no imóvel de Vila Velha e não no imóvel de Domingos Martins. Intimado o devedor a comprovar que utiliza o imóvel de Vila Velha para obtenção de renda, afirmou que o imóvel é usado como aluguel de veraneio, mas não juntou provas, sendo que poderia ter sido feita por simples juntada de qualquer contrato já realizado. Ademais, os documentos juntados nos autos pelo devedor a fim de comprovar que o imóvel de Domingos Martins é sua residência são produzidos pelo próprio autor que afirma residir em Domingos Martins ou que contem afirmação do autor de que reside, mas não foram juntadas provas de que o devedor utiliza somente o imóvel de Domingos Martins como residência. No caso, o devedor pode utilizar o imóvel de Vila Velha como residência e ter o imóvel de Domingos Martins como casa de veraneio ou lazer, de modo que ambos imóveis estariam mobiliados. Portanto, entendo que não está comprovado de forma clara que o devedor reside no imóvel de Domingos Martins, pois não foram juntadas provas que o imóvel de Vila Velha é usado para obtenção de renda. Desse modo, mantenho a penhora sobre o imóvel e rejeito a impugnação. Quanto à avaliação de id. 178219547, trata-se de prova unilateral. Portanto, intimem-se as partes para se manifestar acerca do laudo de avaliação de id. 172645449, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos.” O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede que seja reformada integralmente a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação a penhora, acolhendo os pedidos formulados, a fim de declarar a que o bem penhorado se trata de bem de família e seja deferida a substituição da penhora pelo princípio da menor onerosidade do devedor, pelo Lote no 24, Quadra “N”, do loteamento Bairro da Viana, Viana-ES. Afirma que o imóvel localizado na Rua Princesa Isabel, lote 24, do Loteamento (bairro) vivendas do imperador, Domingos Martins - matrícula 3567 do 1° ofício da comarca de Domingos foi levado a penhora (Id 172544104), entretanto, o juízo de primeiro grau não considerou as provas colacionadas pelo executado, pois até o próprio oficial de justiça atestou que o agravante mora no local objeto da lide. Afirma que, a Lei 8.009/90 tem uma interpretação ampliativa, em razão de visar à proteção da entidade familiar, conforme dispõe a Carta Magna. Assim, a impenhorabilidade do bem de família, é justamente proteger o devedor e não o privar de, ao menos, ter onde residir, garantindo o abrigo da família, garantindo-lhe a aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Argumenta que o endereço do imóvel penhorado é o mesmo que consta como residência do executado nas intimações, nos instrumentos particulares de outros processos (ID 78106073; ID 178106074; ID 178106076; ID178106077 e ID 178106081), tratando-se dos locais para onde foram enviadas as cartas de citação dos autos de no 1088910-84.2017.8.26.0100. Sustenta que há uma clara contradição do agravado em aduzir que o devedor mora no imóvel de Vila Velha/ES. Afirma que não há dúvidas, sequer existe qualquer documento que comprove que o bem de família do agravante seja o imóvel de Vila Velha/ES. Os documentos de ID 178104431; ID 178104432; ID 178104433 revelam que os endereços são também indicados como endereço residencial do devedor em suas respectivas declarações de imposto de renda, foi juntado, ainda, comprovante de contas de consumo de telefone ID 178106070; faturas de cartão de credito ID 178106070; ID 178106071, boletos de IPTU ID 178106061, indicando o pagamento de contas habituais e um vídeo ID 178106059 no referido imóvel, tudo a corroborar a alegação de efetiva moradia do devedor. Assevera que o executado possui outros imóveis e não há impedimento à qualificação de impenhorabilidade do bem em que reside, razão pela qual a lei considera bem de família o único imóvel utilizado pelo devedor ou entidade familiar como moradia permanente, mesmo que a parte devedora/executada possua outros imóveis. Sustenta que o apartamento de Vila Velha/ES sim é local de veraneio, pois este que tem litoral o que é comumente utilizado por brasileiros como propriedade de veraneio, tanto que o agravante aluga por temporada, podendo ser constatado através dos recibos ID 182367087; ID 1823670899; 182367091 e da Carta da síndica do prédio id 182367092 e ID 182367093. Assevera que o apartamento de Vila Velha/ES fica a 58km do imóvel residencial e do trabalho do recorrente, portanto, toda sua vida cotidiana se encontra no imóvel onde mora há mais de 20 anos. O executado juntou todos os meios de provas possíveis que corroboram com suas alegações de que seu único imóvel residencial é o imóvel que se encontra em constrição. Afirma que o bem penhorado trata-se de sua residência, bem como seu local de trabalho e o princípio da menor onerosidade deve ser aplicada no caso concreto de forma a impedir que os direitos patrimoniais assolem os direitos de maior significância, como é o caso da dignidade da pessoa humana, conforme art. 1o, III, da Constituição Federal. Pois caso a penhora seja mantida, o agravante além de perder sua casa, não terá outro local para manter sua fábrica de violinos, pois os outros dois bens são: (a) um apartamento localizado em vila velha que é utilizado como complementação de renda ID 182367087; ID 1823670899; 182367091, ID 182367092 e ID 182367093 e, pelo porte do imóvel seria impossível manter a operação da fábrica de violinos no referido imóvel; (b) Lote em Viana/ES sem edificação, o que também tornaria extremamente oneroso para o executado edificar um novo lar e construir uma nova fábrica de violinos do zero. Conclui que é por essa a razão o agravante requer a substituição da penhora pelo Lote no 24, Quadra “N”, do loteamento Bairro da Viana, Viana-ES. (Doc. 9 e 12) que pelo valor venal está avaliado em R$ 257.400,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais e vinte). Destaca que o referido lote se encontra livre de embaraços judiciais ou qualquer dívida que possa incorrer em ação judicial conforme certidão de ônus ID 175583599. O agravante solicitou avaliação do imóvel, Id 178219547, cujo valor de mercado considerado pelo engenheiro ambiental foi de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), contudo a prova não foi aceita pelo juízo a quo, é preciso que se diga, o executado tentou se utilizar de todos os meios possíveis de prova para requerer não só a substituição, mas para demonstrar que o direito do credor estaria resguardado sem que a satisfação do crédito seja prejudicada. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 54611051). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Quer dizer, “é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90” (8a Turma Cível, 07204269320188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 25/03/2019). Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Na hipótese dos autos, o agravante possui mais de um imóvel, dentre eles: a) Lote na Rua Princesa Isabel, lote 24, do Loteamento (bairro) Vivendas do Imperador, cidade de Domingos Martins/ES - matrícula 3567; b) um apartamento na cidade de Vila Velha/ES. Cumpre esclarecer que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em 19/1/2023, no valor original de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) - ID 147078194. No caso, verifica-se que ao imóvel de Domingos Martins/ES se aplica a proteção legal, uma vez que existem provas de que de que o bem imóvel indicado à penhora é de fato o único imóvel do executado destinado à moradia familiar. Para comprovação de que o imóvel de Domingos Martins/ES é utilizado com sua residência, o autor sustenta que lá funciona a sua fábrica de violinos. Ademais, foram juntadas faturas de cartão de crédito (ID 54612510), contas de telefone (ID 54612511), fotos da residência (ID 54612512), boletos de IPTU contendo a informação de bem residencial (ID 54612513). O imóvel consta como endereço residencial do agravante em sua declaração de Imposto de Renda (ID 54612514), em outras ações judiciais (ID 54612518 e 54612522). Ademais, o agravante alega que o imóvel de Vila Velha/ES não é utilizado como residência, mas sim apartamento de veraneio, sustentando que ficaria a 58 km de distância do seu trabalho. Ademais, juntou documentos produzidos de forma unilateral e recentes que comprovariam a possibilidade de locação do referido imóvel (ID 54612547, 54612548, 54612550). Nesse sentido, o conjunto probatório, no atual momento processual, demonstra apenas que o imóvel de Domingos Martins/ES, apontado para constrição, seja usado como efetiva residência do devedor. Por outro lado, não há elementos que apontem, com toda certeza, que o imóvel de Vila Velha/ES seja utilizado para locação. No caso, em vista das provas produzidas, ao que tudo indica, é cabível a impenhorabilidade pretendida para o imóvel de Domingos Martins/ES, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECORRE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA. [...] 2. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar. 3. No presente caso, a executada desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo em vista que as provas acostadas nos autos principais indicam que o imóvel em questão é utilizado como domicílio da recorrente e de sua família. 4. Considerando que o imóvel que serve de residência à entidade familiar é impenhorável (art. 1o da Lei no 8.009/90) e não estando contemplada qualquer das exceções previstas no art. 3o da retrocitada Lei no 8.009/90, já que o crédito tributário perseguido não decorre do imóvel penhorado, é medida que se impõe a desconstituição da constrição outrora determinada. 5. Recurso provido.” (07134482720238070000, Relator: Alfeu machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. LEI No 8.009/90. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, considerando-se, para tais efeitos, residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, com amparo nos arts. 1o e 5o, da Lei no 8.009/90. 2. Se as provas dos autos demonstram que imóvel penhorado constitui bem de família, não dispondo de outros bens dessa natureza, e tendo em conta que a dívida exequenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais descritas no art. 3o, da Lei no 8.009/90, que excepcionam a impenhorabilidade do bem familiar, não há que se falar em eventual constrição. 3. Agravo de instrumento não provido.” (07061441120228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 3/1/2023.) Assim, há elementos para deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender quaisquer atos de alienação do imóvel de Domingos Martins/ES, mantendo-se, contudo, a penhora realizada, até o efetivo contraditório do exequente/agravado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para suspender quaisquer atos tendentes à alienação do imóvel de Domingos Martins/ES, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator